Tribunal: TJMT
Processo: 0000070-45.2008.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000070-45.2008.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 45.003.746/0001-97 (EMBARGANTE), JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - CPF: 039.226.968-64 (ADVOGADO), JULIANO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 691.115.881-87 (ADVOGADO), ELIZA ALESSANDRA QUEIROZ DE SOUZA - CPF: 888.377.501-53 (ADVOGADO), LARISSA AGUIDA VILELA PEREIRA - CPF: 954.979.001-00 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), ELAYNE CRISTINA DE ALMEIDA CAPOROSSI SILVA - CPF: 569.737.991-91 (ADVOGADO), PEDRO ALVES DA COSTA - CPF: 535.777.018-20 (ADVOGADO), TATIANE FATARELLI RODRIGUES RAMBO - CPF: 853.664.801-59 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), VILSON JOSE VIAN - CPF: 163.394.529-49 (EMBARGADO), MARCIO FALEIROS DA SILVA - CPF: 845.945.191-72 (ADVOGADO), JOAO LUIS RIBAS PESSA - CPF: 172.627.479-91 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CLECIO FERLIN - CPF: 502.430.049-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SUPOSTO SALDO DEVEDOR, SUBSISTENTE DA VENDA DE BEM RETOMADO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DL 911/69 – PROVA DA DÍVIDA – INEXISTÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRETENSÃO INVIÁVEL PELA VIA RECURSAL ELEITA -RECURSO NÃO PROVIDO.

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura, omissa ou com erro material (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.

Independentemente da obrigatoriedade da prestação de contas, instituída pela Lei nº 13.043/2014, a comprovação da existência da dívida (e não apenas de sua origem), constitui condição indispensável para procedência da ação de cobrança.

Ausente prova da existência da dívida, inviável a proclamação da procedência da ação de cobrança.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, oposto pela
Credival Participações, Administração e Assessoria Ltda.,
contra acórdão proferido por esta Câmara que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta em face de
Vilson José Vian
e de
João Luis Ribas Pessa
.

Neste momento, o embargante sustenta que o acórdão é contraditório, porque apesar de reconhecer a inaplicabilidade da Lei 13.043/2014, manteve a obrigatoriedade de prévia prestação de contas.

Afirma, também, que o acórdão restou omisso quanto ao fato de que houve o pagamento apenas da primeira prestação do financiamento e que foi considerado por ele (embargante), no cálculo do débito, o abatimento de preço correspondente a maquinário novo, muito maior que o valor realmente aferido com a alienação do bem, em benefício dos devedores.

Requer o pronunciamento acerca da desnecessidade de prova material e, consequentemente, a prestação de conta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Nesse contexto, verifico que não assiste razão o embargante, uma vez que o acórdão embargado foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhe o devido fundamento.

Com efeito, conforme deliberado no voto condutor do aresto, apesar do reconhecimento da Lei nº 13.043/2014, a comprovação da existência da dívida (e não apenas de sua origem), constitui condição indispensável para procedência da ação de cobrança, independentemente da obrigatoriedade da prestação de contas.

No caso, a autora comprovou que a suposta dívida, ajuizada no valor de R$ 26.385,13 (vinte e seis mil trezentos e oitenta e cinco reais e treze centavos), foi-lhe cedida pelo
Banco HSBC Bank Brasil S.A.
, conforme Contrato de Cessão de Crédito Sujeito a Condição Resolutiva, colacionado ao id. 87960007 - Pág. 28 e seguintes.

Demonstra que a dívida teve origem no inadimplemento do Contrato de Abertura de Crédito Fixo com Repasse da FINAME, celebrado no longínquo ano de
1994
, entre o extinto
Banco Bamerindus do Brasil S.A.
e os apelados, e alega que seria derivada de suposto saldo devedor, subsistente após a venda do bem, retomado por meio de ação de busca e apreensão.

Todavia, não há nos autos prova suposta venda, tampouco notícia da data de sua efetivação e/ou do valor auferido com eventual alienação, o que, por si só, prejudica o reconhecimento da existência dívida cobrada.

Não se tem notícia, sequer, do valor do saldo devedor existente
na data da suposta alienação do bem
(que não se sabe quando ocorreu), a fim de possibilitar a verificação/apuração de eventual saldo devedor remanescente, ainda que aplicado o valor de venda
atribuído
pela parte autora, no valor da nota fiscal do maquinário.

Nessa perspectiva, o fato é que a parte autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo 373, I, do Código de Processo Civil, já que, após minuciosa análise do processado, não é possível constatar a existência de prova da dívida cobrada, circunstância que conduz à improcedência do pedido autoral.

Nesse contexto, enfere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, mormente por haver no conteúdo decisório quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. Embargos de declaração, mesmo que interposto exclusivamente com pretensão de prequestionamento, só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 535, do CPC, sendo, inclusive, desnecessário ao julgador rebater, um a um, dos dispositivos legais relacionados pela parte, bastando que decida as questões colocadas em juízo, no limite do pedido e de forma fundamentada, tal como ocorreu no acórdão embargado
. (TJMT - ED, 86644/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados”
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

Impende destacar, ainda, que o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada, não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar o resultado do julgamento em questão, ou mesmo, para fins de prequestionamento, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO

os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021